Tribunal: TJDFT
Processo: 0724970-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724970-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA BATISTA DE SA AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à admissibilidade do recurso, tendo em vista que o despacho Id. 199110549 não tem conteúdo decisório, porquanto apenas ratifica os termos da decisão Id. 170067868 e determina a expedição de ofício ao INSS. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora